Tribunal: CARF
Processo: 15586.002073/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002073/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
DROGARIA SÃO CIPRIANO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Devida contribuição social destinada aos Terceiros a cargo da empresa sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mes,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, nos termos do art. 94, § 1°
da Lei n° 8.212/91 e legislação complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002073/2008-35
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002073/2008-35

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-23347 -
11° Turma da DRJ/RJOI, fls. 51 a 55.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através do AUTO
DE INFRAÇÃO - DEBCAD n° 37.185. 638-8 no valor de RS 2.103,71 (dois mil, cento
c três reais e setenta e um centavos) que acrescido de multa e juros corresponde ao
valor, consolidado em 24/11/2008, de RS 3.677,81 (três mil, seiscentos e setenta e sete
reais c oitenta e um centavos).
2. O presente lançamento refere-se às contribuições sociais devidas a Terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de ris. 21/23, os fatos geradores foram os
pagamentos ou créditos efetuados aos segurados empregados que lhe prestaram serviços
no período de 01/2004 a 13/2004 e foram apurados a partir do exame da documentação
apresentada pela empresa em atendimento ao contido no Termo de Início do
Procedimento Fiscal - Tl PF em anexo (fls. 18/19).
4. A Auditora Fiscal informa que a empresa apresentou as GFIP do período em questão
com a informação indevida no código 2 de Optante pelo SIMPLES. Com base nas
prerrogativas dc que gozam as empresas que optam por esse sistema de tributação, a
autuada efetuou somente o recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados e dos sócios-gerentes, enquadrados como contribuintes individuais,
incidentes sobre a remuneração constante nas folhas de pagamento.
5. Acrescenta que as contribuições aqui lançadas não foram declaradas em época
própria nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, uma vez que a informação como optante pelo
SIMPLES condiciona o cálculo somente aas contribuicões dos segurados empregados c
dos contribuintes individuais. O que, por esse motivo, foi emitida a Representação
Fiscal para Fins Penais.
6. Registra, ainda, que durante a ação fiscal a empresa, admitindo a informação
incorreta, reenviou as GFIP de 01/2004 a 13/2004, alterando o código 2 (Optante pelo
SIMPLES) para 1 (Não optante pelo SIMPLES).
7. As contribuições da parte da empresa desses fatos geradores foram lançados no AI n"
37.185.637-0.
IMPUGNAÇÃO
8 Inconformada a Impugnante apresenta a defesa de fls.29/30 e anexos de fls. 31/37, cm
29/12/2008, alegando, em síntese:
8.1 As empresas inscritas no Simples recolhem, de forma unificada c centralizada, as
contribuições providenciarias previstas no Art. 22, incisos I, II e III da Lei 8.212/91,
cobradas pelo Auto de Infração ora rechaçado, conforme pressupõe a Lei 9.317/96 em
seu art. 3o § 1o alínea f.
8.2 Ocorre que as GFIP foram apresentadas com o código 2 porque, desde sua
constituição, a empresa optou pelo Simples.
8.3 Como instrumento probatório, segue anexa a cópia autenticada da FCPJ com o
evento 301, que corresponde ao pedido de opção pelo Simples.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002073/2008-35

8.4 Observa-se, portanto, que a empresa sempre se manteve como optante pelo Simples
c que, por consequência, as contribuições recolhidas com o código 2 não estão
incorretas c, por consequência, os valores das contribuições previdenciárias aqui
lançadas de fato não são devidos.
8.5 Ressalta que durante o procedimento fiscal as GFIP foram retificadas apenas para
apuração do quantum supostamente devido, já que nos sistemas da RFB a empresa não
constava como Optante pelo Simples.
8.6 Diante do exposto, e principalmente, do comprovante de que a manteve sempre se
manteve OPTANTE pelo Simples, requer a insubsistência do Auto de Infração em
referência.
9. E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Devida contribuição social destinada aos Terceiros a cargo da empresa sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mes,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, nos termos do art. 94, § 1°
da Lei n° 8.212/91 e legislação complementar.
Lançamento Procedente
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 60 a 62, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
A decisão recorrida, negou provimento às argumentações da então impugnante,
sob os argumentos de que, apesar da empresa no ano de 1997 ter feito opção pelo simples, nos
anos seguintes, além de apresentar inatividade, fez opções em suas declarações de imposto de
renda pessoa jurídica optando por regimes de tributação diferentes, em especial, no ano sob
fiscalização, no caso, no ano de 2004, a empresa optou pelo regime de apuração através do lucro
presumido. Argumenta também que, a partir do momento em que a empresa apresentou uma
nova GFIP, nos moldes do detectado pela fiscalização, estaria confessando os débitos e
arrazoando a fiscalização.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002073/2008-35

Em seu recurso voluntário, resumido igualmente à sua impugnação, a contribuinte
apresenta exatamente os mesmos argumentos apresentados perante a impugnação.
Considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do
artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
10. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, delas conheço.
11. Primeiramente há que se analisar a questão da empresa ser ou não optante pelo
Simples, uma vez que todo o lançamento tem relação com este fato. A empresa
apresenta a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica - FCPJ, datada de 30/12/97, no qual
consta o evento 301, evento referente à opção pelo Simples. No entanto, no sistema da
Receita Federal a mesma aparece como optante pelo Simples apenas em 01/07/2007. No
histórico da empresa consta sua inscrição cm 16/12/1997, no código de evento 101,
referente à empresas cm geral, conforme telas anexas às fls. 96/1001.
12. Verificando as declarações do Imposto de Renda da Impugnante (tis. 102) observa-
se que a mesma apresentou a declaração do ano calendário de 1997 como Inativa, dos
anos 1998 a 2002 como Simples, de 2003 a 2004 como Lucro Presumido e de 2005 a
2007 como Lucro Real. Portanto, no período ora em questão, qual seja, 01/2004 a
12/2004, o contribuinte era tributado pelo Lucro Presumido. Não pode a empresa ser
tributada pelo Lucro Presumido junto à Receita Federal e ser do Simples junto à
Previdência Social. Logo, o presente lançamento está correto.
13. Além disso, a empresa apresentou retificação das GFIP do período alterando a
informação de Optante pelo Simples para Não Optante pelo Simples. Nem há que se
considerar a alegação de que tal retificação foi feita apenas para apuração do quantum
supostamente devido, uma vez que para tanto bastavam simples cálculos matemáticos.
A GFIP é documento declaratório cuja entrega é procedimento voluntário da empresa e
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002073/2008-35

cujo conteúdo é de sua inteira responsabilidade. No momento em que foram
apresentadas as retificações Í reconheceu o seu erro c assumiu sua condição de Não
Optante pelo Simples.
14. A GFIP é ato declaratório no qual a empresa confessa os valores devidos à
Previdência Social. Cabe trazer à baila a legislação que rege a matéria:
Lei n° 8.212/91
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
( ... )
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido cm regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído peia Lei 9.528. de 10.12.97)
( ... )
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Incluído pela Lei 9.528. de 10.12.97).
Art. 33, Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas afincas a. b e
c do parágrafo único do art, 11, bem como as contribuições incidentes a titulo de
substituição; e à Secretaria da Receita Federai - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
(...)
§ 7o O crédito da seguridade social c constituído por meio de notificação de débito,
auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97) (grifei)
"
Regulamento da Previdência Social -Decreto no 3.048/99
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciáríos, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento. (grifei) "
Instrução Normativa/SRP 03 n° 03, DE 14 DE JULHO DE 2005
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002073/2008-35

"Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário, no âmbito da SRP;
I - GFIP, que é o documento declaratório da obrigação, caracterizado como instrumento
de confissão de dívida tributária; (grifei) "
15. Como se verifica pela legislação supramencionada, a GFIP constitui no âmbito
previdenciário além de obrigação acessória do contribuinte no que tange à prestação de
informação à autoridade fiscal, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos,
dos fatos geradores ocorridos e a contribuição previdenciária devida ex vi art. 113, § 2°
do Código Tributário Nacional, mas também documento declaratório de confissão de
dívida.
16. Diante do exposto, manifesto-me pela PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
É o meu VOTO.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 71
DF CARF MF
Original